Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002061-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (AGRAVANTE), Maria Angela Posser (AGRAVADO), MARIA ÂNGELA POSSER (AGRAVADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – INCABÍVEL A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA FALTA DE PREPARO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DESERÇÃO AFASTADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FACE A NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO NA FORMA SIMPLES – ARTIGO 99, §7o, CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para comprovar seu direito à gratuidade judiciária, visto que esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

O simples pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, sem que haja prova robusta da situação atual de hipossuficiência econômico-financeira do recorrente, é insuficiente para o acolhimento.

Ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça realizado no momento da interposição do agravo de instrumento, deve o julgador, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC, abrir prazo, oportunizando à parte o recolhimento do preparo recursal, sob pena de, não o fazendo, malferir o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
“Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).”
(REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1002061-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

DARCY GETULIO FERRARIN

AGRAVADA:

ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
DARCY GETULIO FERRARIN
contra decisão monocrática desta relatora (Id 39468996), que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência alegada e, por consequência, igualmente não conheceu do recurso de agravo de instrumento, onde se pretendia a concessão da justiça gratuita e o efeito suspensivo nos autos do Embargos à Execução n. 1003936- 49.2019.8.11.0040.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera as teses firmadas nos recursos julgados monocraticamente, especialmente argumentando que a decisão de não conhecimento antecipou por completo o mérito recursal, sem conferir-lhe o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta o cabimento dos embargos de declaração, uma vez que se fez necessário para proteger seu direito de acesso ao Poder Judiciário que, no momento, se encontra impossibilitado de recolher as custas judiciais sem que tenha mais prejuízos do que os que já vêm enfrentando.

Diante do que expôs, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,
a fim de
que seja deferida a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 40773498).

Em contraminuta de Id
43954487
, o
Espólio de Maria Angela Posser
,
representado por seu inventariante
Osmar Posser
, noticia o falecimento da agravada, motivo pelo qual pugna pela substituição processual. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão que não conheceu dos embargos de declaração, bem como do recurso de agravo de instrumento correspondente, onde se pretendia a concessão da justiça gratuita e a atribuição do efeito suspensivo nos autos do Embargos à Execução n. 1003936- 49.2019.8.11.0040.

Para tanto, alega que o
decisum
antecipou por completo o mérito recursal, sem conferir-lhe o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta, ainda, o cabimento dos embargos de declaração, uma vez que se fez necessário para proteger seu direito ao acesso ao Poder Judiciário que, no momento, se encontra impossibilitado de recolher as custas judiciais sem que tenha mais prejuízos do que os que já vêm enfrentando.

Pois bem. A partir de melhor análise dos autos, entendo que o
decisum
agravado, em parte, merece ser revisto. Explico:

Conforme já destacado na decisão recorrida, observa-se que os embargos de declaração opostos pelo aqui agravante não são cabíveis na espécie, posto que, o ato judicial que determinou sua intimação para comprovar seu direito à gratuidade judiciária, tem natureza jurídica de despacho, e não de decisão, não sendo, assim, recorrível, a teor do que dispõe artigo 1.001 do CPC.

Todavia, verifica
-se que, aberto prazo para que o agravante comprovasse a dificuldade financeira, este deixou de acostar aos autos quaisquer documentos que reflitissem satisfatoriamente a situação financeira
atual
, o que por si só não se mostra suficiente para se evidenciar que faz
jus
ao benefício vindicado.

Aliás, extrai-se por meio dos documentos de Id’s 39267999, 39283950, 39283951 e 39283953 (matrículas de imóveis), que o recorrente é proprietário de vultoso patrimônio imobiliário, além de participar e/ou ter participado de diversas empresas na região de Sorriso, Lucas do Rio Verde e Feliz Natal, conforme Certidão de Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Id 39283952), documentos estes anexados pela parte agravada, quando da apresentação das contrarrazões aos embargos de declaração.

Logo, à míngua de prova documental satisfatória, o
indeferimento
da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

De outro lado, merece registro que a decisão que inadmitiu o recurso está em confronto com a jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi feito nesta oportunidade, há de se dar oportunidade de pagamento posterior do
preparo na forma simples
(artigo 99, §7o, do CPC), e não desde logo decretar a deserção.

A ilustrar, confira-se o julgado:

“RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido.”
(REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019 – Grifos nossos)

No mesmo sentido, e em caso absolutamente análogo ao dos autos, assim já decidiu esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DESERÇÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OMISSÃO SUPRIDA –
RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO AFASTADA – PAGAMENTO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões de apelo e não apreciada na decisão monocrática objeto do Agravo Interno. Efetuado o pagamento do preparo, tal como determinado, resta afastada de vez a alegada deserção. 2-
Nos termos do artigo 99, § 7o do CPC, após o indeferimento do pedido de gratuidade pelo Relator, ele deve fixar prazo para que o Apelante efetue o pagamento na forma simples
”.
(TJMT Agravo Interno 0010652-69.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo interno
, para

indeferir
o pedido de assistência judiciária gratuita, por não vislumbrar a hipossuficiência requerida
in concreto
, determinando, via de consequência, que o agravante proceda ao
recolhimento do preparo recursal de forma simples
, no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.

Quanto à representação processual da agravada por seu espólio, determino à Sra. Gestora que promova as anotações necessárias, mediante as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020